Tribunal: TJES
Processo: 5006627-24.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006627-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SANTIAGO PEREZ TOLEDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006627-24.2024.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDO
: SANTIAGO PEREZ TOLEDO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela GOL Linhas Aéreas S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência do cancelamento de voo que obrigou o consumidor a adquirir novas passagens. O juízo de origem condenou a ré ao pagamento de R$ 3.043,22 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se houve falha na prestação de serviço pela recorrente ao cancelar o voo; (ii) se os transtornos sofridos pelo recorrido configuram dano moral indenizável; e (iii) se o valor da indenização por danos morais foi adequadamente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao analisar os autos, vê-se que resta caracterizada a responsabilidade civil da empresa aérea. A simples alegação de que o voo foi alterado em razão de reajuste de malha aérea e que a alteração foi feita com antecedência, não afasta a responsabilidade da ré, principalmente por não ter qualquer prova nos autos que comprove o alegado. Tem-se, por tanto, que a alteração unilateral do voo, sem comprovação de comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço.
4. O valor de R$ 3.043,22 por danos materiais está devidamente comprovado nos autos, não havendo controvérsia quanto a esse ponto.
5. O dano moral é configurado quando os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento, como ocorreu no presente caso, em que o autor estava acompanhado de sua esposa grávida e não recebeu a assistência adequada.
O valor arbitrado a título de danos morais se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da verba indenizatória, a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
7.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 43 e art. 55.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)